Tribunal: TJSP
Processo: 4008580-94.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Contrato bancário. Fraude. Autora aposentada por invalidez, verificou descontos realizados em seus benefícios previdenciários por cinco contratos de empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pleito recursal da instituição financeira. Teoria do risco. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. Contrato bancário. Fraude. Autora aposentada por invalidez, verificou descontos realizados em seus benefícios previdenciários por cinco contratos de empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pleito recursal da instituição financeira. Teoria do risco. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira que deixou de comprovar a contratação dos empréstimos pela autora. Conversão de julgamento em diligência. Prova que restou preclusa. Dano material. Ocorrência. Restituição devida. Dano moral. Configurado. Quantum arbitrado em R$20.000,00 que deve ser mantido, não comportando minoração, estando consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4008580-
94.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelada CARLA FOLEGATTI FREIRE NUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
2
Voto no 20470
Apelação no 4008580-94.2013.8.26.0001
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelada: CARLA FOLEGATTI FREIRE NUCCI
Comarca: São Paulo (Foro Regional I Santana 7a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. Contrato bancário. Fraude. Autora aposentada
por invalidez, verificou descontos realizados em seus benefícios
previdenciários por cinco contratos de empréstimo que não
contratou. Sentença de procedência. Pleito recursal da instituição
financeira. Teoria do risco. Fortuito interno. Responsabilidade
objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da
Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Inversão
do ônus da prova. Instituição financeira que deixou de comprovar
a contratação dos empréstimos pela autora. Conversão de
julgamento em diligência. Prova que restou preclusa. Dano
material.
Ocorrência.
Restituição
devida.
Dano
moral.
Configurado. Quantum arbitrado em R$20.000,00 que deve ser
mantido, não comportando minoração, estando consoante os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do artigo 85, §11
do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO
IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.362/364), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais movida por CARLA FOLEGATTI
FREIRE NUCCI em face de BANCO BRADESCO S/A, que julgou procedente a ação
para o fim de declarar inexistentes os contratos de números 581197658, 581198824,
581199340, 581198204, 581480716, 562363947 e seus respectivos contratos de
refinanciamentos, condenando a instituição financeira ré à restituição de todos os valores
descontados do benefício de aposentadoria à título de pagamento dos referidos contratos,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar dos desembolsos e
juros de mora legal a contar da citação, descontando-se os valores já pela ré, e aqueles
efetivamente disponibilizados na conta bancária da autora, a ser apurado em sede de
liquidação de sentença e, ainda, condenou a instituição financeira ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
3
indenização por dano moral no valor de R$20.000,00. Em razão da sucumbência, condenou
instituição financeira ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela BANCO BRADESCO S/A pugnando, em apertada
síntese, pela reforma da sentença para o fim de afastar a condenação da ora apelante na
obrigação de fazer consistente em declarar inexigível o contrato firmado sob o n°
562363947, e o pagamento de verba indenizatória moral, diante dos prejuízos já
enfrentados, ou em pedido subsidiário, que seja reduzida a verba indenizatória, com
incidência de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do
STJ (fls. 367/376). Juntou documento (fls.377/383).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.384/385), recebido nos seus
regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.388/394).
Observe-se que houve apresentação de contestação (fls.83/110) e réplica
(fls.113/117), seguindo-se audiência de conciliação, sem êxito (fls. 122/124) e nessa ocasião, o
feito foi sentenciado, tendo sido julgado procedente o pedido. No entanto, sobreveio
recurso de apelação pela ré (fls.136/147), seguido de contrarrazões e recurso adesivo pela
autora (fls.153/158 e 159/162), que foi contrarrazoado pela instituição financeira ré (fls.168/177).
O recurso de apelação interposto instituição financeira ré foi inicialmente
distribuído para a 8a Câmara de Direito Privado, na relatoria do Des. Silvério da Silva e foi
provido, para o fim de anular a r. sentença proferida, determinando-se a produção de
provas (fls.206/211). A instituição financeira ré requereu a produção de prova oral e
documental (fls. 224), enquanto a autora pugnou pela produção de prova pericial e
documental (fls. 226). O feito foi saneado, tendo sido deferida a produção das provas
requeridas pelas partes (fls.227/228).
O Sr. Perito nomeado para realização da perícia grafotécnica requereu a
apresentação, pela instituição financeira ré, das vias originais dos contratos objeto desta
ação ou, ainda, da respectiva microfilmagem (fls.250/251, 257/258 e 306/308). A instituição
financeira ré informou que os contratos foram extraviados (fls. 295) e que não possui as
respectivas microfilmagens (fls.311). As partes dispensaram a produção da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
4
(fls.322/323 e 324). Alegações finais pelas partes (fls. 327/348 e 356/361).
Manifestação da autora (apelada) requerendo por prioridade no
julgamento, em razão de ser idosa e encontrar-se doente (fls.410/411).
Recurso novamente distribuído para a 8a Câmara de Direito Privado, na
relatoria do Des. Silvério da Silva, que não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição (fls.414/418).
Os autos foram inicialmente redistribuídos à esta egrégia 15a Câmara de
Direito Privado, na relatoria da Des. Lucila Toledo (fl.421), que converteram o julgamento
em diligência, determinando a realização de perícia grafotécnica, no juízo de origem
(fls.423/426).
Os autos foram remetidos ao juízo de origem (fl.428), a magistrada
nomeou perito e facultou às partes indicação de assistentes técnicos (fl.430); a instituição
financeira apresentou quesitos (fls.432/433), contudo, deixou de comprovar nos autos o
recolhimento dos honorários periciais, no valor de R$ 3.000,00, conforme havia sido
determinado em item 1 da decisão (fl.430), manifestando-se a autora (fls.439/440),
asseverando o intuito por parte da instituição financeira ré de protelar a solução deste
litígio, tendo em vista que já houve a confissão do próprio requerido, que inclusive juntou
aos autos (fls. 118/119), cópia de correspondência onde reconhece expressamente, o direito
à devolução de parcelas debitadas indevidamente e referentes ao contratos impugnados,
conforme bem esclarecido na r. sentença de fls. 122/124 (fl.439). A prova restou preclusa e
os autos foram devolvidos a esta instância aos 03.03.2020 (fl.451).
A relatoria dos presentes autos foi alterada em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria publicada no DJE de
14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19, pág. 28, com efeitos a partir de 11/10/2019
(fl.453).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a autora, aos 29.07.2004 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
5
aposentada por invalidez permanente, passando a auferir benefício previdenciário mensal
de R$1.278,49. Narrou que no primeiro semestre de 2012 notou o desconto de valores da
sua aposentadoria referentes a cinco empréstimos consignados contratados perante a
instituição financeira ré, os quais, contudo, desconhece. Aduziu que após muita insistência,
a instituição financeira reconheceu a contratação dos empréstimos mediante fraude,
contudo, informou que não saberia como proceder, continuando, assim, os descontos.
Relatou que, ainda sem solução ao caso, a instituição financeira ré procedeu, em
03.08.2012, ao refinanciamento do débito dos contratos mencionados, sem a sua
autorização.
A autora ingressou com a demanda pretendendo a condenação da
instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem
como o cancelamento dos contratos e a restituição dos valores descontados mensalmente e
indevidamente de sua aposentadoria.
Com efeito, a r. sentença julgou procedente o pedido, asseverando:
(...) Muito embora tenha a r. sentença de fls. 122/124 sido anulada para a
apuração da veracidade das alegações da autora, em razão do extravio dos
documentos pelo réu não foi possível a realização da perícia grafotécnica,
sendo de rigor, assim, a observância da distribuição do ônus probatório previsto
no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é dizer, o
reconhecimento das contratações mediante fraude. Tal conclusão impõe a
declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimos firmados entre as
partes, tanto aqueles que originaram os empréstimos (contratos de no
581197658, 581198824, 581199340, 581198204, 581480716, 562363947),
quanto aqueles que se prestaram ao refinanciamento dos débitos oriundos dos
contratos originários, já que feitos à revelia da autora. De rigor, ainda, a
restituição de todos os valores descontados do benefício previdenciário
recebido pela autora a título de pagamento das prestações dos aludidos
contratos, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
contar do desembolso e juros de mora legal a contar da citação. Deverão, ainda,
ser descontados os valores já restituídos, bem como eventuais valores
efetivamente disponibilizados na conta bancária da autora, devendo sobre este
ser apenas computada a correção monetária, a partir da disponibilização, pela
Tabela Prática do TJSP, tudo a ser apurado em oportuna liquidação de
sentença. As provas produzidas nos autos revelam que a autora sofreu prejuízos
que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, foram mais de dez contratos
firmados em nome da autora, que acarretaram na diminuição do já parco valor
recebido a título de aposentadoria, ocasionando desgastes que decerto feriram a
honra subjetiva da autora. Veja-se que, a despeito dos esforços lançados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
6
autora no intuito de resolver a questão administrativamente, o réu não
promoveu esforços no mesmo sentido, ensejando o ajuizamento de ação
judicial, sabe-se sempre desgastante, revelando, assim, a existência de dano
extrapatrimonial, que deverá ser indenizada no importe que fixo em
R$20.000,00, valor que se mostra razoável com o prejuízo experimentado pela
autora, bem como com o intuito de coibir a reiteração de tais práticas
(fls.363/364).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Observe-se que a inversão do ônus da prova está subordinada ao critério
do magistrado, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras de experiências (art. 6o, VIII do CDC), tendo ocorrido nos presentes autos.
Insta salientar que a doutrina faz uma distinção entre fortuito interno e
fortuito externo, conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à
organização inerente à atividade da instituição financeira, ou seja, diante do ocorrido,
verifica-se onde se situa a responsabilidade.
Assim, se o evento tem relação direta com a atividade prestada situa-
se como fortuito interno, que não exime a instituição financeira pelo dano causado,
colimando em sua responsabilidade.
No caso em testilha, houve a ocorrência do denominado fortuito interno.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados à
vítima, por constituir a fraude um fortuito interno derivado do risco de seu
empreendimento.
Anote-se o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do eminente
Ministro Luís Felipe Salomão, julgados pela sistemática dos chamados “recursos
repetitivos” (nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973), cuja tese reza:
“1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno” (nosso grifo).
Entendimento que tem baldrame na doutrina de Cláudia Lima Marques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
7
Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem ao asseverarem: “A responsabilidade das
entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em
especial a segurança nas retiradas, assinaturas falsificadas e segurança nos cofres. Já em caso de
falha externa e no total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da 'vítima-
consumidor' e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de
consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transformar este
terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e
extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas
eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do
CDC” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 5a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2016, p.561).
Na mesma linha reza a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias”.
Vem a talhe a aplicação da chamada Teoria do Risco Profissional, que
está lastreada na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de sua
conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a caracterização da
responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades empresariais e a disponibilização
de produtos e/ou serviços aos consumidores.
A atividade desenvolvida pela instituição financeira pode vir a gerar dano
ou risco de dano aos direitos de personalidade, sendo fonte de responsabilidade civil
objetiva em consonância com o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga no artigo 14,
caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
No caso em testilha, a instituição financeira ré (apelante) não se
desincumbiu de seu ônus, deixando de comprovar a contratação pela autora, dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
8
sob os números 581197658, 581198824, 581199340, 581198204, 581480716 e
562363947, que eram descontados de sua aposentadoria, tendo informado em suas razões
recursais que “os contratos de número 581197658, 581198824, 581199340, 581198204,
581480716 já foram cancelados e excluídos do benefício previdenciário da ora Apelada”
(fl.369).
Em que pese essa providência tomada, houve defeito na prestação dos
serviços oferecidos pela instituição financeira, sendo certo que a autora, que é idosa e
doente, acabou por sofrer dano material com a fraude ocorrida por terceiro que veio a
dispor de sua conta de aposentadoria, realizando empréstimos em seu nome, o que
configura ilicitude que deflui em indenização por danos materiais.
Consabido que as instituições financeiras hodiernamente desenvolvem
sistemas de segurança visando impedir a ocorrência de transações bancárias acima
daquelas comumente realizadas por determinado cliente e esses sistemas configuram
verdadeiras travas, que impedem que transações financeiras fora do perfil do consumidor
sejam aprovadas sem que haja uma prévia verificação ou confirmação (denominado
'bloqueio preventivo de cartões'), descurando a instituição financeira no seu dever de
segurança.
Houve, nesse caso, movimentações na conta da autora, que não fora
percebida pela instituição financeira ré, a quem competia o bloqueio preventivo.
No que pertine ao pedido da instituição financeira quanto ao contrato
número 562363497, que alega ter a autora assinado referido contrato e ter sido creditado
em sua conta, não há confirmação quanto à ser da autora a assinatura declinada em referido
contrato, eis que necessária a produção da prova pericial que restou preclusa em razão da
inércia da instituição financeira ré, ora apelante, que deixou de recolher os honorários
periciais determinados e além disso, havia informado nos autos que os referidos contratos
foram extraviados (fls.295) e que não possuía as respectivas microfilmagens (fls.311), de
modo que não havendo a certeza de ter sido a autora quem assinou referido contrato, uma
vez que nega a contratação, devem ser reconhecidos por fraudulentos em razão da inversão
do ônus da prova.
O dano moral se define como aquele que afeta a personalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
9
ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras palavras, o dano moral nada mais é
do que a violação do direito à dignidade e foi justamente por considerar a inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, corolário do direito à dignidade, que
a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o, incisos V e X, plena reparação do dano
moral, conforme também vem referida na Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça. Nos
autos em testilha, se vislumbra a sua ocorrência.
A autora é idosa, aposentada e doente, dependente de sua aposentadoria
para a sua sobrevivência e se vê tolhida por descontos de empréstimos que não realizou,
fato que extrapola o mero aborrecimento, sendo a responsabilidade da instituição financeira
ré objetiva, o que colima em indenização por danos morais.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-se que o
dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o seu
arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando em conta o
binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando sempre com as
particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de alcançar: a) um
valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo constrangimento experimentado; b) uma
compensação razoável e equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar
os danos, sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da
dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto
Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da
dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o REsp.
no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in
verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e,
assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja
aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o
máximo possível do justo” (nosso grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter pedagógico à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008580-94.2013.8.26.0001 -Voto no 20470
10
instituição financeira ré, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável, a
verba indenizatória arbitrada pelo magistrado de primeira instância no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida, eis que se mostra em consonância com o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo à instituição
financeira ré e compensatória à autora, observando-se as condições sociais e econômicas
das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a não haver
locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para majorar a verba
honorária a 20% do valor corrigido da condenação.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator